Tribunal: STJ
Processo: 7007211-34.2023.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941393 - RO
(2025/0182350-6)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA
:
MÔNICA APARECIDA EUSTACHIO - RO007935
EMBARGADO
:
MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO
ANIMAL PREMIX LTDA
ADVOGADOS
:
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG088247
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
BRUNO CÉSAR TOSTES - SP443279
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE
MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta
a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56967968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d03b78b-8ab8-4cc7-8d6b-fc91b9eccaea

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d03b78b-8ab8-4cc7-8d6b-fc91b9eccaea

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941393 - RO
(2025/0182350-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA
: MÔNICA APARECIDA EUSTACHIO - RO007935
EMBARGADO
: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO
ANIMAL PREMIX LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG088247
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
BRUNO CÉSAR TOSTES - SP443279
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE
MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta
a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu
respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: bbab88ec-1d7e-43ac-924a-2d7e5293d419

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE RONDÔNIA
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo interno, nos termos
da seguinte ementa (fl. 421):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE
UNIDADES DA MESMA EMPRESA. ICMS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE (SÚMULA N. 284 DO STF). SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sustenta a parte Embargante (fls. 431-437) que o acórdão recorrido incorre em
omissão quanto ao tópico criado pela parte a fim de refutar a incidência da Súmula n.
284 do STF ao caso em comento. Entende ter demonstrado de forma pormenorizada a
ofensa aos dispositivos que suscita terem sido violados, razão pela qual seu recurso
deveria ter sido conhecido.
Ademais, aponta que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com esteio
em fundamentação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
notadamente no julgamento da ADC n. 49. Alegou, ainda, que o acórdão embargado foi
contraditório por não seguir parecer do Ministério Público e, por fim, contradição quanto
à aplicação da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 440-447).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte,
nas razões do agravo em recurso especial, deixou de se insurgir, específica e
concretamente, contra todos os fundamentos do
por meio do qual não foi
decisum
admitido o respectivo apelo nobre na origem, o que implicou aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA56669492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: bbab88ec-1d7e-43ac-924a-2d7e5293d419

Competia à parte agravante, nas razões do agravo interno, evidenciar de forma
clara e específica o desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, indicando, com precisão, quais trechos de suas razões efetivamente
impugnaram o fundamento de inadmissibilidade consistente na deficiência da
fundamentação (Súmula n. 284 do STF), demonstrando, de modo concreto, como teria
exposto a violação dos arts. 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, da Lei
Complementar n.
e a correlação desses dispositivos com o acórdão recorrido.
87/1996
Em síntese, não basta afirmar que “criou tópico” para refutar o óbice, era
indispensável desenvolver argumentação técnica que superasse a imputação de
genericidade, o que, no caso, não se verificou, tal como já reconhecido na decisão de
admissibilidade e reiterado ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
De outro lado, o parecer do Ministério Público Federal, embora revestido de
elevada relevância institucional e elaborado no exercício de função essencial à Justiça,
possui natureza eminentemente opinativa, consubstanciando manifestação técnica
destinada a subsidiar o convencimento do julgador.
Não se reveste, portanto, de caráter vinculante, cabendo ao magistrado, no
exercício da independência funcional e do livre convencimento motivado, apreciar o seu
conteúdo de forma crítica e fundamentada, podendo, motivadamente, acolhê-lo ou dele
divergir, sem que isso importe em violação a qualquer preceito legal.
Por fim, é plenamente coerente a aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando a
parte não impugna, de modo claro e suficiente, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e, simultaneamente, a compreensão de que o agravo em recurso
especial é um recurso uno, cujo dispositivo é incindível. Logo, a unidade do provimento
decisório exige a refutação concreta de todos os óbices, e a ausência de impugnação
específica atrai, por analogia, o óbice sumular, sem qualquer contradição lógica ou
jurídica.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento
do agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no
tocante à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
, relator
EAREsp n. 1.958.942/PR
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56669492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: bbab88ec-1d7e-43ac-924a-2d7e5293d419

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar
pretensa afronta a dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do
seu respectivo agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ilustrativamente, os seguintes julgados com a mesma conclusão:

Não cabe ao STJ examinar na via especial, sequer a título de
prequestionamento, eventual violação de dispositivo constitucional, porquanto
tarefa reservada ao STF.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.069.889/SP
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)

"Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porque o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, consoante disposto no
III, da Constituição
art. 102,
Federal" (AgInt no MS
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
24.320/DF,
23.5.2019).
(EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Herman
EAREsp n. 324.950/RJ
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
15/12/2021.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:27
Código de Controle do Documento: bbab88ec-1d7e-43ac-924a-2d7e5293d419

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.393 / RO
Número Registro: 2025/0182350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70072113420238220014
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : MÔNICA APARECIDA EUSTACHIO - RO007935
AGRAVADO
: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO
ANIMAL PREMIX LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG088247
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
BRUNO CÉSAR TOSTES - SP443279
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORA : MÔNICA APARECIDA EUSTACHIO - RO007935
EMBARGADO
: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO
Documento eletrônico VDA56935582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: b78874f4-d847-440d-a72b-a274cbee9d16

ANIMAL PREMIX LTDA
ADVOGADOS
: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995
SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG088247
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA - SP314665
RUBENS LUÍS PONTON CUAGLIO - SP374933
ANDRÉ RAMALHO BIERAS - SP363370
BRUNO CÉSAR TOSTES - SP443279
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: b78874f4-d847-440d-a72b-a274cbee9d16